Tribunal: CARF
Processo: 13963.000612/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.000612/2010-46
ACÓRDÃO
2102-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO PRETTO MENEZES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFETIVO PAGAMENTO.
Uma vez intimado a apresentar comprovante do efetivo pagamento da
pensão alimentícia, recai o ônus ao contribuinte para demonstrar, indene
de dúvidas, o seu pagamento em favor do alimentando.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para restabelecer a dedução de despesas com pensão alimentícia no valor de R$ 5.888,00
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000612/2010-46
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 8, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 994,16 para Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 1.258,32, acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2008.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 6, o
lançamento é decorrente da glosa de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 25.528,00, já que, devidamente intimado a comprovar o
direito à mencionada dedução, o contribuinte limitou-se a trazer documentos
referentes a ação revisional de alimentos.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls.
2, acompanhada dos documentos juntados às fls. 10 a 41, onde, em síntese:
Discorda da glosa efetuada no valor de R$ 25.528,00 (vinte e cinco mil e
quinhentos e vinte e oito reais), por ser este o valor referente à pensão
alimentícia fixada judicialmente e efetivamente paga conforme comprovam os
recibos juntados ao processo.
Acordaram os membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o creditório tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam a obrigação de
pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento da despesa com pensão
alimentícia efetuada no valor de R$ 25.528,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais),
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000612/2010-46
3
conforme dever fixado judicialmente (alimentandos Gabriel Nunes Menezes, R$ 9.820,00,
Jaqueline Torves Marin, R$5.888,00 e Amanda Nunes Menezes, R$ 9.820,00).
O recorrente apresenta cópia da sentença judicial que determina o pagamento de
1,5 salário-mínimo (fls. 24/25) em favor da alimentanda Jaqueline Torves. Na sequência dos autos,
há depósitos em favor da alimentanda Jaqueline Torves, totalizando o valor de R$ 5.888,00. Na fl.
39, há sua indicação na dedução da DAA/2009.
Razão assiste ao recorrente em relação à pensão paga em favor de Jaqueline
Torves. Como explicado acima, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa operada, no limite em que previsto no
acordo judicial homologado, e torno insubsistente o crédito tributário no particular. Assim, o
presente voto propõe restabelecer a dedução de despesas com pensão no valor de R$ 5.888,00.
Em relação à despesa com pensão com Amanda Nunes Menezes, nas fls. 10/14, há
declaração da ex-esposa indicando o recebimento de pensão no valor de R$ 9.820,00. Na fl. 30, há
extrato de andamento processual que indica dois salários mínimos em ação revisional de
alimentos para Gabriel Menezes e Amanda Menezes.
No entanto, os comprovantes de depósito (fls. 18/21) em favor de Gabriel Menezes
são de transferências em dinheiro por meio de terminal de autoatendimento do Banco Bradesco.
Ou seja, por ser uma declaração do recorrente, no ato do depósito do envelope no terminal, resta
não comprovado o efetivo pagamento da pensão em favor do alimentando, sem uma prova
adicional de sua efetiva compensação bancária e satisfação do pagamento pelo beneficiário do
depósito. Da mesma forma, os recibos de fls. 10/14 não fazem a comprovação, indene de dúvidas,
sobre a existência do efetivo pagamento. A mera juntada de extrato processual não supre a
determinação legal de apresentar cópia da decisão judicial que determina os limites a serem pagos
a título de pensão alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
Pensão Alimentícia Judicial
No que se refere à dedução de pensão alimentícia judicial na declaração de
rendimentos, importa transcrever o art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000612/2010-46
4
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(grifei).
Logo, à vista da supracitada disposição regulamentar, não basta o contribuinte
demonstrar que obrigou-se ao pagamento de pensão alimentícia judicial, deve
também comprovar que efetuou o pagamento da pensão nos termos do que foi
estabelecido em juízo.
No caso dos autos, os documentos juntados pelo impugnante, às fls. 24 a 34,
apenas indicam que o contribuinte ajuizou ações revisionais de alimentos. Mais
precisamente, tais documentos constituem-se de extratos de consulta de
acompanhamento processual relativa a essas ações (fls. 26 a 34) e cópia do Termo
de Audiência Cível (fls. 24 e 25), ocorrido em 04/09/2008 na 1a. Vara de Família da
Comarca de Caxias do Sul (RS), e que estipula o pagamento de um salário mínimo
até fevereiro de 2009 para uma alimentanda cujo nome não é identificado.
Ora, o contribuinte deduziu na declaração de rendimentos em causa o montante
de R$ 25.528,00 que informou ter pago, a título de pensão alimentícia, para três
alimentandos: GABRIEL NUNES MENEZES (R$ 9.820,00), (...) e AMANDA NUNES
MENEZES (R$ 9.820,00). Neste quadro, far-se-ia necessário que o impugnante
juntasse ao processo cópia da sentença ou das sentenças judiciais que
determinaram as regras de pagamento de pensão alimentícia para cada um dos
alimentandos e que vigeram durante o ano-calendário de 2008.
As deduções realizadas na declaração anual de ajuste devem ser justificadas a
juízo da autoridade lançadora, a qual poderá glosá-las, até mesmo sem a
audiência do contribuinte, a teor da previsão contida no art. 73, caput e § 1o, do
Decreto no 3.000, de 1999, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No mesmo entendimento, se apresenta o art. 835 do precitado decreto, o qual
prevê que a declaração de rendimento apresentada pelo contribuinte estará
sujeita a revisão de ofício, no qual compete a autoridade tributária proceder aos
exames necessários.
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
requerente o ônus de comprovação e justificação das deduções pleiteadas, e, não
o fazendo, o contribuinte deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.404 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.000612/2010-46
5
cabimento das deduções. Logo, não comprovado pelo impugnante que os
pagamentos correspondentes aos recibos, juntados às fls. 10 a 21 do processo,
ocorreram a título de pensão alimentícia em conformidade com o cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, a glosa efetuada pela
fiscalização deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, voto
dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas com pensão alimentícia no
valor de R$ 5.888,00.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original